Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES OFENSIVAS À HONRA DA SÍNDICA DO CONDOMÍNIO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As palavras proferidas pela ré, ora apelante, à autora, ora apelada, consistentes em xingamentos à sua pessoa e atribuição de fato ofensivo à sua profissão como síndica, configuram violação aos direitos da personalidade da apelada e caracterizam o dano moral indenizável.
2. O fato de a apelada ser síndica e a apelante condômina não confere a esta o direito de ofender aquela, tampouco os problemas pessoais eventualmente vivenciados pela ofensora a eximem da responsabilização civil. Nesse contexto, configurado o dever de indenizar.
3. Diante das circunstâncias do caso concreto e considerada a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, seu grau de reprovabilidade e a função pedagógico-reparadora do dano moral, mostra-se razoável e proporcional a condenação da apelante ao pagamento da quantia fixada na origem, em favor da apelada, a título de reparação por dano moral.
4. Recurso conhecido e improvido.